Tribunal: TCU
Processo: 041.411/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial originada da conversão de auditoria de conformidade em obras financiadas por recursos federais transferidos a municípios de Mato Grosso do Sul. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2743/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de irregularidades identificados na execução do Contrato de Repasse 821.763/2015, firmado entre Ministério das Cidades e o Município de Paranhos/MS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia da Construtora Aurora Eireli, e dos responsáveis Júlio César de Souza, Rosimar Aparecida Ferreira Vieira e Paulo Barbosa de Araújo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Antônio Élson Santana dos Santos; 9.3. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Júlio César de Souza, Antônio Élson Santana dos Santos, Construtora Aurora Eireli, Rosimar Aparecida Ferreira Vieira e Paulo Barbosa de Araújo, condenando-os pagamento da importância de R$ 246.550,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 26/12/2016, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional; 9.4. aplicar a Júlio César de Souza, Antônio Élson Santana dos Santos, Construtora Aurora Eireli, Rosimar Aparecida Ferreira Vieira e Paulo Barbosa de Araújo, a multa individual, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. considerar grave as infrações cometidas por Antônio Élson Santana dos Santos e Júlio Cesar de Souza, aplicando-lhes a pena de inabilitação, prevista no art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo período de três anos; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, aos responsáveis e demais interessados.